Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000995-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 630.965.871-91 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e quando não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).
A prescrição
é matéria de ordem pública e pode ser apreciado em segundo grau, ainda que não suscitado na instância primária, sem caracterizar inovação recursal.
(N.U 0000609-95.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, p
ublicado
no DJE 20/03/2024)

2. As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Mesmo

entendimento
é
aplicado

ao

pedido
de
Exibição
de
Documentos
.
(TJ-PB 00900862020128152001 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de
Julgamento
: 07/03/2017, 2a Câmara
Especializada

Cível
)

Os

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

menos
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
reconhecida
. O
pleito
de
exibição
de
documento

formulado
pela
parte

reclamante

encontra
-se
prescrito
, visto que se
refere
a
documentos

emitidos

há

mais
de 15
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000995-07.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

ADMILSON LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ADMILSON LUIZ DA SILVA
ajuizou reclamação em face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que ingressou na
Polícia
Milita em 7/6/1994 e que em 14/08/1995 foi excluído arbitrariamente, sendo aberto processo administrativo em 3/9/2008 (protocolo 522247/2008).

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
qualquer
particular, inclusive
servidores

públicos
,
tem

direito
de
receber

informações
dos
órgãos

públicos
,
sendo

direito
da
parte

reclamante
a
cópia
do
processo

administrativo

requerido
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
determinando

ao

requerido

a

exibição
as
cópias

integrais
da
Portaria
n. 140/P-1/95,
publicada
no Boletim Interno n. 391 de 14/08/1995,
bem

como
o
documento
que
ateste
,
por

escrito
, a
solicitação

por

parte
de ADMILSON LUIZ DA SILVA de se
ver

licenciado
e
excluído
das
fileiras
da
corporação

militar
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a
pretensão

encontra
-se
prescrita
, visto que
não

há

qualquer

hipótese
de
interrupção

ou

suspensão
; e b) o
prazo
para
guarda
de
pedidos

formulados
é de
apenas
um
ano
,
conforme

Decreto
5.567/2002.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
e que
a

arguição
de
prescrição

evidencia

inovação

recursal
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,

prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvad
a
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e quando não foram suscitadas antes por
motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o, do CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

No
presente

caso
,
embora
a
prescrição

não

tenha

sido

alvo
de
discussão

em

primeiro

grau
,
não

caracteriza

inovação

recursal
, visto que se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
.

Nesse
sentido
:

(...) A
prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal.
(...) (
N.U 0000609-95.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Portanto, não há óbice algum a análise da arguição de prescrição suscitada pela parte recorrente.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Mesmo

entendimento
é
aplicado

ao

pedido
de
Exibição
de
Documentos
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE
Prescrição
. CAUTELAR AJUIZADA EM 2012, OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONCERNENTES À SUPOSTA EXPULSÃO DO AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, OPERADA EM 1995. ART. 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73.
Acolhimento
.
Extinção
do FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RecursoS
APELATÓRIO E
adesivo

Prejudicados
- Do STJ: "O art. 1o do
Decreto
20.910/1932
não

alcança

apenas
a
pretensão
de
cobrança
das
dívidas

passivas
da Fazenda Pública, mas é
aplicável
,
por

disposição

expressa
, a
todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra
ela

movida
,
ressalvada

disciplina
especial." (
AgRg
no
REsp
1307209/SE, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
17/05/2012,
DJe
23/05/2012) - Como a
suposta

exclusão
do
autor
dos Quadros da PM/PB
ocorreu

em
1995, a
pretensão
de
exibição
dos
documentos

concernentes

ao

seu

desligamento
, com a
propositura
da
demanda

em
2012,
encontra
-se
prescrita
,
ex
vi do
disposto
no art. 1o do
Decreto
n. 20.910/32 -
Prescrição

reconhecida
para
extinguir
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 269,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil/73 -
Recursos

apelatório
e
adesivo

prejudicados
.
(TJ-PB 00900862020128152001 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de
Julgamento
: 07/03/2017, 2a Câmara
Especializada

Cível
)

Não

destoa
a
jurisprudência

desta

Turma
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. É
pacífico
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as
ações
contra a Fazenda,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
.2.
Hipótese

em
que se
acolhe
a
prescrição
,
uma

vez
que
o

servidor

ingressou
com a
ação

indenizatória

depois
de
transcorrido
o
prazo
de
cinco

anos

previsto
no art. 1o do
Decreto

no
20.910/32.(N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
17/12/2019,
Publicado
no DJE 02/03/2020)

Portanto
,
considerando
que
os

documentos

requeridos

foram

emitidos

em
2008
,
acolho

a

arguição
de
prescrição
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em

16/01/2023
,
ou

seja
,
após

o
prazo

prescricional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
reconhecer

a
prescrição
do
direito

pleiteado
,
extinguindo
o
processo
com
julgamento
do
mérito
,
na
forma do art. 51 da Lei no 9.099/95
c.c
. 487, II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024